Tribunal: TJES
Processo: 0019426-68.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019426-68.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: METLIFE PASI e outros

APELANTE: PAULO CESAR BRANDAO LOUZADA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. A
PELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA
. REQUERIMENTO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA NÃO OBSERVADO. COMUNICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO
DIVERSO
.
NULIDADE CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

1)
O §5º do artigo 272 do Código de Processo Civil estabelece que “
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
”.

2)
O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a intimação, efetuada em nome de um dos advogados constituídos, é válida quando o substabelecimento for feito com reserva de poderes e não houver pedido expresso para publicação exclusiva em nome de advogado específico.

3) Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A primeira irresignação recursal diz respeito ao descumprimento da regra prevista no § 5º do artigo 272 do Código de Processo Civil, a qual estabelece: “
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
”.

A propósito, o Tribunal da Cidadania há muito consolidou o entendimento no sentido de ser
“nula a intimação q
ua
ndo não observado o pedido expresso de publicação em nome de advogado específico
”, ainda que o advogado intimado figure nos instrumentos de mandato:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ADVOGADO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual, uma vez constante nos autos pedido de publicação exclusiva em nome de determinado advogado, é nula a intimação realizada no nome de outro causídico, ainda que conste nos instrumentos de mandato, em razão do cerceamento de defesa
. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido." (AgInt no REsp 1.757.959/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 7/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO. NULIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que deve ser observado pedido expresso de intimação em nome de determinado advogado, sob pena de nulidade do ato
. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt nos EDcl no REsp 1.685.309/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2019)

Na hipótese, verifica-se que o apelante pediu expressamente a intimação exclusiva em nome do advogado,
Dr.
Eduardo Chalfin
– OAB/ES 10.792 (fls. 125).

Nada obstante, a secretaria do juízo
a quo
, ao cumprir a determinação de intimação dos autores acerca da decisão saneadora, bem como dos demais atos do processo, procedeu à publicação em nome da outra causídica constituída,
Dra.
Daise Roseane Rosa – OAB/MG 156447/MG

(fl. 203, fl. 208, fl. 210).

Vale ressaltar que, por conta do descumprimento da sobredita regra, a apelante não mais se manifestou no processo, mantendo-se ,inclusive, inerte após a intimação para produção de provas., ou seja, na prática, a ação passou a correr à revelia.

Nesse cenário, verifica-se que o ato processual padece de nulidade, por descumprimento da regra do §5º do artigo 272 do CPC e, por conseguinte, nula também é a sentença, diante da ocorrência de
error in procedendo
.

Não é outro o entendimento desta Corte Estadual de Justiça:

AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INOBSERVÂNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. DECISÃO NULA. RECURSO PROVIDO. 1.
Por expressa disposição legal, se houver requerimento para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de um procurador específico, é nula a intimação feita a outro advogado (art. 272/CPC)
. Precedentes do STJ. 2. A inobservância da regra processual impossibilitou a produção de provas e interposição de recurso, causando a parte fragrante prejuízo, já que a ação foi julgada parcialmente procedente, nos termos do art. 487, I, do CPC. 3. Decisão nula. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047180014459, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 17/02/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE NOVO PATRONO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGO 272, § 5°, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. 1)
Nos termos do art. 272, §5º, do CPC/2015, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade
. 2) A despeito da juntada de nova procuração nos autos e do expresso pedido apresentado para que as futuras publicações fossem expedidas em nome do Dr. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, à época com inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espirito Santo, sob o nº 8.965, fato é que a intimação acerca da publicação da data da Sessão de Julgamento do recurso de apelação fora procedida em nome do antigo patrono, restando, portanto, inobservada o pedido expresso para que fossem realizadas as intimações em nome do novo causídico, circunstância que enseja a nulidade do julgamento e, via de consequência, do v. Acórdão de fls. 382/386. 3) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180108714, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para
anular a sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)